Tribunal: TJSP
Processo: 1003917-06.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Duplicatas – Legitimidade da empresa embargante integrante do consórcio devedor para responder pelo débito (art. 278, § 1o, da LSA) – Necessidade, contudo, de limitação da responsabilidade à participação de 50% que a empresa possui no consórcio – Solidariedade prevista no termo de constituição do consórcio que se restringe aos débitos contraídos perante o Poder Público,

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Duplicatas – Legitimidade da empresa embargante integrante do consórcio devedor para responder pelo débito (art. 278, § 1o, da LSA) – Necessidade, contudo, de limitação da responsabilidade à participação de 50% que a empresa possui no consórcio – Solidariedade prevista no termo de constituição do consórcio que se restringe aos débitos contraídos perante o Poder Público, não envolvendo terceiros privados – Títulos cobrados que se mostram hígidos - Observância dos requisitos dispostos no art. 15, II, da Lei no 5.474/68 para o ajuizamento da demanda executiva – Comprovação da prestação dos serviços e do protesto dos títulos – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.